Tribunal: TJDFT
Processo: 0742161-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742161-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: BRB Banco de Brasília S/A Apelada: Valeria Rodrigues dos Santos D e s p a c h o A apelada trouxe aos presentes autos as cópias de precedimentos administrativos com manifestações a respeito de requerimentos de providências administrativas em relação ao curso do presente processo (Id. 52080466 e Id. 51963287). As referidas medidas não tratam de questões jurídicas a serem resolvidas no presente processo. Em verdade, já tramitam por meio de procedimentos administrativos internos próprios (PA SEI no 32834/2023 e no 32813/2023). Eventuais manifestações a respeito dessas questões administrativas devem ser formuladas dentro dos referidos procedimentos. Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que seja aguardado o transcurso do prazo para impugnação do acórdão referido no Id. 48530631. Após, certifique-se a preclusão, com a respectiva remessa dos autos para a origem. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator